Tribunal: TJSP
Processo: 1003796-35.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Juros remuneratórios – Alegação de onerosidade excessiva com a cobrança de juros remuneratórios acima do contratado – Descabimento – Alegação genérica a respeito – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pelo autor, que teve ciência das condições da operação desde

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Juros remuneratórios – Alegação de onerosidade excessiva com a cobrança de juros remuneratórios acima do contratado – Descabimento – Alegação genérica a respeito – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pelo autor, que teve ciência das condições da operação desde o início da contratação – Estipulação dos juros superiores a 12% ao ano, por si só, não é indicativo de abusividade, não se sujeitando as instituições financeiras a limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a súmula 596 do STF - Recurso negado.

Tarifa de registro de contrato - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Abusividade e onerosidade excessiva não evidenciada – Serviço efetivamente prestado, sendo válida a cobrança da tarifa – Recurso negado.

Tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Ilegalidade da cobrança da referida tarifa por não comprovada a efetiva prestação dos serviços – Abusividade evidenciada – Recurso provido.

Repetição do indébito – Pretensão ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados de forma dobrada com base no art. 42, § único do CDC – Descabimento – Ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira – Restituição devida de forma simples – Recurso negado.

Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003796-35.2019.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante EDSON
MARCOS PINTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003796-35.2019.8.26.0642 - - Voto 33456
2
VOTO No : 33456
APEL. No : 1003796-35.2019.8.26.0642
COMARCA: UBATUBA
APTE. :EDSON MARCOS PINTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRTAUITA)
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Juros remuneratórios Alegação de onerosidade excessiva
com a cobrança de juros remuneratórios acima do
contratado Descabimento Alegação genérica a respeito
Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros
mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pelo autor,
que teve ciência das condições da operação desde o início
da contratação Estipulação dos juros superiores a 12% ao
ano, por si só, não é indicativo de abusividade, não se
sujeitando as instituições financeiras a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), em consonância com a súmula 596 do STF -
Recurso negado.

Tarifa de registro de contrato - Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos
Abusividade e onerosidade
excessiva não evidenciada Serviço efetivamente prestado,
sendo válida a cobrança da tarifa Recurso negado.

Tarifa de avaliação do bem
Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos
Ilegalidade da cobrança da
referida tarifa por não comprovada a efetiva prestação dos
serviços Abusividade evidenciada Recurso provido.

Repetição do indébito
Pretensão ao ressarcimento dos
valores indevidamente cobrados de forma dobrada com base
no art. 42, § único do CDC Descabimento Ausência de
comprovação da má-fé da instituição financeira

Restituição devida de forma simples Recurso negado.

Recurso parcialmente provido.*

Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada
por EDSON MARCOS PINTO DE OLIVEIRA em face de AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 153/158, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003796-35.2019.8.26.0642 - - Voto 33456
3
observada a justiça gratuita.

Apela o autor (fls. 163/168), procurando reverter a r. sentença,
aduzindo contratou financiamento com taxa de juros de 1,66% a.m., aplicando o Banco taxa
maior que a contratada, de 1,71% a.m. A alegação invocada funda-se em parecer econômico
financeiro, que apontou o erro de cálculo, identificando a existência de disparidade entre a
taxa de juros contratadas e a efetivamente aplicada pelo Banco réu. Abusiva a cobrança das
tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, com restituição em dobro dos valores
cobrados. Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 172/219).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação revisional de financiamento de veículo no
405477368, em 19/02/2019, no valor de R$29.106,84 para pagamento em 48 parcelas
mensais fixas de R$883,94, com juros remuneratórios de 1,66% ao mês e 21,79% ao ano e
CET anual de 25,17%a.a. (fls. 24/25).

Dá-se parcial provimento ao recurso.

Aplica-se o CDC por se tratar de relação de consumo, prestando o
Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3o, § 2o, da Lei
8.078/90, tendo o autor como destinatário final e consumidor.

“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).

O contrato firmado, em princípio, deve ser cumprido tal como
celebrado (pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e
cláusulas abusivas constantes no bojo da avença.

Possível, assim, a discussão sobre eventuais ilegalidades constantes
do contrato de financiamento questionado, mesmo porque eventuais nulidades não se
convalescem.

JUROS REMUNERATÓRIOS

Argumenta o autor com a abusividade dos juros remuneratórios
contratados pelo banco réu em taxas superiores às pactuadas no contrato.

Sem razão.

Não há mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividades no
contrato questionado, faltando verossimilhança às alegações do autor.

Todas as obrigações contratuais se encontram consignadas de forma
clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados, com expressa indicação do valor do
custo efetivo total anual (25,17%), de forma a permitir ao consumidor conhecer os exatos
termos e limites dos direitos e obrigações imputáveis a cada uma das partes não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003796-35.2019.8.26.0642 - - Voto 33456
4
que se falar em violação do dever de informação da instituição financeira.

O contrato explicita com meridiana clareza o valor total financiado
(R$ 29.106,84), as taxas de juros mensal (1,66%) e anual (21,79%), além do CET anual de
25,17%, incidentes no financiamento.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é indicativo de
abusividade, somente podendo modificar-se os juros remuneratórios contratados se
demonstrada a abusividade.

As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a
súmula 596 do STF, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da referida Corte Superior, com base no
art. 543-C do CPC, acrescido pela Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ 8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos).

“A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo
bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação
da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação
cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o
simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da
Súmula
382/STJ.”(AgRg no REsp 795.722/RS,
Rel.
Min.
Vasco
Della Giustina (Desembargador
convocado
do
TJ/RS,
3a
T.,
DJ
27/04/2010, DJe 07/05/2010).

O trabalho técnico unilateralmente produzido (fls. 26/36) não atende
aos termos do contrato, por desconsiderar o custo efetivo total do financiamento, motivo
pelo qual não pode ser admitido como correto, por utilizar critérios diversos dos pactuados
para a composição do saldo devedor.

Ademais, não há qualquer comprovação da cobrança de juros
remuneratórios em desconformidade com o contratado, apresentando-se genéricas as
alegações a respeito, motivo pelo qual de rigor o desprovimento do recurso quanto ao
tema.

TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM

Sobre a matéria, houve o julgamento do Tema 958 pelo Superior
Tribunal do Justiça, no REsp 1.578.553/SP, em 28/11/2018, de relatoria do Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, fixando as seguintes teses para fins do art. 1.040 do Código de
Processo Civil:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003796-35.2019.8.26.0642 - - Voto 33456
5
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018 grifamos)

Portanto, restou consolidado o entendimento da validade da
contratação da tarifa de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvado o
reconhecimento de abusividade da cobrança por serviços não prestados efetivamente e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Em relação à tarifa de registro de contrato (R$116,09 item B.9
fl. 25), reconhece-se a legalidade da cobrança, por decorrer do próprio contrato celebrado
entre as partes, tratando-se de encargo necessário à realização da avença.

Ademais, trata-se de encargo amparado na Resolução 3.919/2010 do
CMN, sem prova da abusividade, fazendo o autor alegações genéricas acerca do
tema, juntando o certificado de registro do veículo evidenciando que, após a formalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003796-35.2019.8.26.0642 - - Voto 33456
6
da avença, o gravame foi registrado no órgão de trânsito (fl. 20).

Por outro lado, argumentando o autor com a abusividade da
cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$180,00
item D.2
fl. 25), incumbia ao
Banco réu demonstrar a exigibilidade da cobrança por corresponder a serviços efetivamente
prestados, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

Todavia, não há nos autos qualquer elemento concreto de prova de
que o serviço de avaliação do bem foi efetivamente prestado, de modo a justificar a
cobrança da referida tarifa bancária.

Por isso, não se mostra legítima a cobrança da mencionada tarifa
questionada, provendo-se em parte o recurso.

REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO

O reconhecimento da abusividade da cláusula que prevê a cobrança
da tarifa de avaliação do bem (R$180,00) autoriza a restituição de forma simples, não em
dobro como pretende o autor, por não evidenciada a má-fé da instituição financeira, nos
termos do art. 42, § único, do CDC, admitindo-se a compensação com eventuais créditos
existentes em favor da instituição financeira, a serem apurados em regular liquidação de
sentença.

Firme a jurisprudência do STJ no sentido de a repetição em dobro
do indébito pressupõe o pagamento indevido e a má-fé, o que não evidenciado no
caso: “Esta Corte Superior já se posicionou na vertente de ser possível, tanto a
compensação de créditos, quanto a devolução da quantia paga indevidamente, em
obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas
deverão ser operadas de forma simples e não em dobro -, ante a falta de comprovação
da
má-fé
da
instituição
financeira.
Precedentes (REsp nos 401.589/RJ
e
505.734/MA, AgRg no Ag 570.214/MG)” (AgRg no REsp 706365 / RS, Re. Ministro
JORGE SCARTEZZINI, DJ 20/02/2006, p. 345).

Destarte, incabível a repetição em dobro pretendida pelo autor, por
não evidenciada a má-fé da instituição financeira, impondo-se a restituição dos valores de
forma simples.

Por
tais
fundamentos, dá-se
parcial
provimento
ao
recurso, julgando-se parcialmente procedente a ação declarando-se a abusividade da
contratação da tarifa de avaliação do bem (R$180,00), determinando-se a restituição do
referido valor, de forma simples, atualizada desde o desembolso e juros de mora de 1% ao
mês, da citação. Ante a sucumbência mínima do réu, arcará o autor com o pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em
10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a justiça concedida.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR